Tribunal: TJSP
Processo: 1023175-83.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRESIDENTE PRUDENTE – VIGIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO AUTORIZA O BENEFÍCIO NEM MESMO NO GRAU MÉDIO – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE PROVIDOS.